Tribunal: TJES
Processo: 0011650-32.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011650-32.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA registrado(a) civilmente como ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA e outros (3)

APELADO: ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA registrado(a) civilmente como ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA e outros (4)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO INTEGRATIVO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Os agravantes sustentam que o prazo prescricional transcorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença que julgou os embargos de declaração, bem como que a sentença que apreciou os embargos de declaração constitui marco interruptivo da prescrição, independentemente do acolhimento ou não dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional deve considerar como marco interruptivo a data da publicação da sentença condenatória ou a do julgamento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se a pandemia da Covid-19 altera o marco interruptivo da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe com a publicação da sentença condenatória em cartório, independentemente da intimação das partes ou da publicação em órgão oficial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O julgamento de embargos de declaração apenas constitui novo marco interruptivo da prescrição quando possuem efeito integrativo, ou seja, quando há acolhimento ao menos parcial dos aclaratórios. Embargos rejeitados ou sem efeito modificativo não alteram o marco temporal.

5. A pandemia da Covid-19 não interfere na contagem dos prazos prescricionais, pois o marco interruptivo ocorre com a entrega da sentença ao escrivão (CPP, art. 389), não sendo relevante o fechamento dos fóruns ou eventual atraso nas publicações oficiais.

6. A mera interposição de embargos de declaração sem efeito integrativo não pode ser utilizada como expediente para prolongar artificialmente o prazo prescricional, sob pena de se fomentar manobras protelatórias que fragilizem a persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva ocorre com a publicação da sentença condenatória em cartório, salvo quando os embargos de declaração opostos possuem efeito integrativo.

2. A pandemia da Covid-19 não afeta o marco interruptivo da prescrição, que se consuma com a entrega da sentença ao escrivão.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, III, 115 e 117, IV; CPP, art. 389.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no HC n. 420.658/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/2/2020; STJ, AgRg no HC n. 887.949/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/4/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.167.515/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/5/2023; STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.055.174/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se recursos de agravo interno interposto por
JOSÉ ALVES NETO
e
GILSON GOMES
em face de decisão, desta Relatoria, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais (ID nº 11261510), JOSE ALVES NETO, sustenta que entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença dos embargos de declaração transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável na espécie, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Já GILSON GOMES, em seu arrazoado (ID nº 11278990), defende que a sentença que julgou os embargos de declaração deve ser reconhecida como marco interruptivo, independentemente do acolhimento ou não dos aclaratórios.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº 12297382), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos agravos.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025
R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-Cuida-se recursos de agravo interno interposto por JOSÉ ALVES NETO e GILSON GOMES em face de decisão, desta Relatoria, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Em suas razões recursais (ID nº 11261510), JOSE ALVES NETO, sustenta que entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença dos embargos de declaração transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável na espécie, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.
Já GILSON GOMES, em seu arrazoado (ID nº 11278990), defende que a sentença que julgou os embargos de declaração deve ser reconhecida como marco interruptivo, independentemente do acolhimento ou não dos aclaratórios.
Contrarrazões da Procuradoria de Justiça (ID nº 12297382), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos agravos.
É o relatório.
*
QUESTÃO DE ORDEM
O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO:-Excelência, é uma Questão de Ordem sobre a prescrição porque a gente não achou, na época da pandemia, a sentença com o livro de recebimento do escrivão com os autos digitalizados, que seria o prazo de interrupção da sentença ali fazendo a análise prescrição.
Neste caso seria só essa a Questão de Ordem.
Como estava na pandemia, o Tribunal fechado, todos os órgão, e não podia entrar ninguém, não foi achado na digitalização, não estou dizendo que tem ou não, esse livro que determina o 385, o livro de sentença publicado pelo escrivão.
*
A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-Não me lembro de vossa excelência ter feito a sustentação oral e suscitado essa questão de ordem.
*
O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO:-Na passada eu não fiz.
*
A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-O senhor mencionou que faria.
*
O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO:-Isso.
*
A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-Mas não fez.
*
O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO:-Não teve porque o senhor Gilson Gomes pediu a retirada dos autos, acho que duas ou três vezes.
*
A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-Neste Agravo que está sendo requerido, realmente a decretação da prescrição.
*
O SR. ADVOGADO CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO:-A Questão de Ordem só seria essa porque há uma divergência sobre a data da sentença, mas ai a gente relata que a data deveria ser.
*
RETORNO DOS AUTOS
A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-Então, terei que pedir o retorno para analisar essa Questão de Ordem porque realmente acho que isso não está nas razões recursais.
*mmv
DATA DA SESSÃO: 23/07/2025
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-Pedi retorno dos autos, após a "questão de ordem" suscitada pela Defesa do agravante JOSÉ ALVES NETO.
Conforme relatado, trata-se de recursos de agravo interno interposto por JOSÉ ALVES NETO e GILSON GOMES em face de decisão, desta Relatoria, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Em suas razões recursais (ID nº 11261510), JOSE ALVES NETO, sustenta que entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença dos embargos de declaração transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável na espécie, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.
Já GILSON GOMES, em seu arrazoado (ID nº 11278990), defende que a sentença que julgou os embargos de declaração deve ser reconhecida como marco interruptivo, independentemente do acolhimento ou não dos aclaratórios.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, CONHEÇO dos recursos e passo a apreciar as teses recursais.
Com efeito, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal: "Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".
No caso, como assentado na decisão recorrida, esta egrégia Primeira Câmara Criminal, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelas Defesas dos acusados ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA, JOSE ALVES NETO, GILSON GOMES e pela Acusação, reduziu a pena do acusado JOSÉ ALVES NETO para 8 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa e majorou a pena do acusado GILSON GOMES para 8 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.
Por se tratar de crime continuado, para fins de análise do prazo prescricional, deve se desprezar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Enunciado de Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal, logo, considerando que a pena do acusado GILSON GOMES foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, o prazo prescricional se dá em 12 (doze) anos, na forma do art. 109, III, do Código Penal.
Em relação ao acusado JOSÉ ALVES, considerando que a pena foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão, o prazo prescricional também é de 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP).
Os fatos narrados na denúncia ocorreram entre os idos de 1999 e 2002, enquanto a denúncia foi recebida em 10/06/2008 e a sentença condenatória publicada em 13/05/2020, sendo este o último marco prescricional.
Ao contrário do defendido pelos agravantes, o fato de os fóruns estarem fechados em virtude da pandemia da Covid-19 não possui o condão de alterar o marco interruptivo do prazo prescricional, na medida em que o art. 117, IV, do CP é claro ao apontar que a publicação da sentença que interrompe o prazo prescricional, a qual ocorre quando entregue nas mãos do escrivão, nos termos do art. 389 do CPP.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. ALEGAÇÃO RECURSAL. MARCO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial (AgRg no AREsp n. 1.380.415/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/2/2019). 2. A denúncia foi recebida em 8/9/2008 (fls. 214/220) e a sentença condenatória publicada em 4/9/2012 (fl. 788). Então, o lapso entre as duas causas interruptivas (3 anos, 11 meses e 27 dias) não foi superior ao prescricional (4 anos - art. 109, V, do CP). 3. Embargos de declaração acolhidos para cassar a decisão de fls. 1.093/1.096 e, consequentemente, denegar a ordem. (EDcl no HC n. 420.658/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 19/2/2020.)
Embora as Defesas sustentem que o marco prescricional deve ser a data de publicação da sentença que apreciou os embargos de declaração opostos pelas partes, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça orienta que somente no caso de acolhimento dos aclaratórios é que se admite o referido deslocamento do marco interruptivo, confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO INTEGRATIVO. NÃO CONSIDERADO PARA EFEITO DE MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, apenas é considerado marco interruptivo o julgamento dos embargos de declaração com efeitos integrativos, isto é, aqueles que ensejam o acolhimento ao menos parcial da pretensão recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 887.949/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTEGRATIV O. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - "O acórdão que julga os embargos de declaração, dotado de efeito integrativo, deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, garantindo-se interpretação mais benéfica ao réu" (AgRg no HC n. 729.789/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe de 11/10/2022). Desse modo, torna-se "perfeitamente admissível o deslocamento da marco interruptivo da sentença condenatória para a data do julgamento dos embargos de declaração" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) [...] Com efeito, "como a decisão que julga os embargos de declaração passa a incorporar sentença ou acórdão esclarecido, explicado ou completado, formando com este um conjunto uniforme e incindível, é de concluir que antes do julgamento dos embargos de declaração não há uma decisão integral apta a produzir efeitos" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual de recursos penais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 338)" (AgRg no HC n. 573.147/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/8/2022).II - No caso, incidente ao caso em exame, a norma contida no art. 115 do CP, consignado no v. acórdão condenatório que o agravante possuía mais de 70 (setenta) anos na data da sentença. Nesses termos, o lapso prescricional de 12 (anos), conforme art. 109, III, do CP, reduz-se para 6 (seis) anos, com espeque no art. 115 do CP, de modo que se verifica a implementação da prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o recebimento da denúncia em 11/6/2015 e o acórdão integrativo em 2/12/2021, sendo de rigor a declaração da extinção da punibilidade.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.167.515/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 359-G DO CP. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS À SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS COMO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 168/STJ.1. O acolhimento dos embargos de declaração desloca o marco interruptivo da prescrição, que passa a ser a data de julgamento dos aclaratórios. Precedentes do STF e do STJ.2. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.3. Agravo regimental improvido.(AgRg nos EAREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 16/12/2022.)
Destaco que os julgados citados pelo agravante GILSON GOMES, inclusive o acórdão proferido nos autos da ação penal nº 0018602-95.2005.8.08.0024, não possuem o condão de vincular esta Relatoria e nem este Órgão Julgador, sendo perfeitamente possível a alteração de eventual posicionamento anteriormente externado.
Isso porque admitir que a mera oposição de embargos de declaração desloque o prazo prescricional, independentemente do seu acolhimento ou não, pode incentivar a oposição de embargos manifestamente protelatórios tão somente para provocar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
Ante todo o exposto, CONHEÇO dos recursos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão recorrida.
É como voto.

*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-Acompanho o voto do eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADORA RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-Voto no mesmo sentido.
*
mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos, após a "questão de ordem" suscitada pela Defesa do agravante JOSÉ ALVES NETO.

Conforme relatado, trata-se de recursos de agravo interno interposto por
JOSÉ ALVES NETO
e
GILSON GOMES
em face de decisão, desta Relatoria, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais (ID nº 11261510), JOSE ALVES NETO, sustenta que entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença dos embargos de declaração transcorreu período superior ao prazo prescricional aplicável na espécie, de modo que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Já GILSON GOMES, em seu arrazoado (ID nº 11278990), defende que a sentença que julgou os embargos de declaração deve ser reconhecida como marco interruptivo, independentemente do acolhimento ou não dos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses recursais.

Com efeito, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal: "
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
".

No caso, como assentado na decisão recorrida, esta egrégia Primeira Câmara Criminal, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelas Defesas dos acusados ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA, JOSE ALVES NETO, GILSON GOMES e pela Acusação, reduziu a pena do acusado JOSÉ ALVES NETO para 8 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa e majorou a pena do acusado GILSON GOMES para 8 (oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Por se tratar de crime continuado, para fins de análise do prazo prescricional, deve se desprezar o acréscimo decorrente da continuidade delitiva, conforme Enunciado de Súmula nº 497 do Supremo Tribunal Federal, logo, considerando que a pena do acusado GILSON GOMES foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, o prazo prescricional se dá em 12 (doze) anos, na forma do art. 109, III, do Código Penal.

Em relação ao acusado JOSÉ ALVES, considerando que a pena foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão, o prazo prescricional também é de 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP).

Os fatos narrados na denúncia ocorreram entre os idos de 1999 e 2002, enquanto a denúncia foi recebida em 10/06/2008 e a sentença condenatória publicada em 13/05/2020, sendo este o último marco prescricional.

Ao contrário do defendido pelos agravantes, o fato de os fóruns estarem fechados em virtude da pandemia da Covid-19 não possui o condão de alterar o marco interruptivo do prazo prescricional, na medida em que o art. 117, IV, do CP é claro ao apontar que a
publicação
da sentença que interrompe o prazo prescricional, a qual ocorre quando entregue nas mãos do escrivão, nos termos do art. 389 do CPP.

No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. ALEGAÇÃO RECURSAL. MARCO TEMPORAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial (AgRg no AREsp n. 1.380.415/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/2/2019).
2. A denúncia foi recebida em 8/9/2008 (fls. 214/220) e a sentença condenatória publicada em 4/9/2012 (fl. 788). Então, o lapso entre as duas causas interruptivas (3 anos, 11 meses e 27 dias) não foi superior ao prescricional (4 anos - art. 109, V, do CP). 3. Embargos de declaração acolhidos para cassar a decisão de fls. 1.093/1.096 e, consequentemente, denegar a ordem. (EDcl no HC n. 420.658/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 19/2/2020.)

Embora as Defesas sustentem que o marco prescricional deve ser a data de publicação da sentença que apreciou os embargos de declaração opostos pelas partes, a jurisprudência
recente
do Superior Tribunal de Justiça orienta que somente no caso de acolhimento dos aclaratórios é que se admite o referido deslocamento do marco interruptivo, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO INTEGRATIVO. NÃO CONSIDERADO PARA EFEITO DE MARCO INTERRUPTIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, apenas é considerado marco interruptivo o julgamento dos embargos de declaração com efeitos integrativos, isto é, aqueles que ensejam o acolhimento ao menos parcial da pretensão recursal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 887.949/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTEGRATIV O. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I -
"O acórdão que julga os embargos de declaração, dotado de efeito integrativo, deve ser considerado o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal, garantindo-se interpretação mais benéfica ao réu" (AgRg no HC n. 729.789/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, DJe de 11/10/2022).
Desse modo, torna-se "perfeitamente admissível o deslocamento da marco interruptivo da sentença condenatória para a data do julgamento dos embargos de declaração" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) [...] Com efeito, "
como a decisão que julga os embargos de declaração passa a incorporar sentença ou acórdão esclarecido, explicado ou completado, formando com este um conjunto uniforme e incindível, é de concluir que antes do julgamento dos embargos de declaração não há uma decisão integral apta a produzir efeitos" (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual de recursos penais. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 338)
" (AgRg no HC n. 573.147/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 19/8/2022).II - No caso, incidente ao caso em exame, a norma contida no art. 115 do CP, consignado no v. acórdão condenatório que o agravante possuía mais de 70 (setenta) anos na data da sentença. Nesses termos, o lapso prescricional de 12 (anos), conforme art. 109, III, do CP, reduz-se para 6 (seis) anos, com espeque no art. 115 do CP, de modo que se verifica a implementação da prescrição da pretensão punitiva retroativa entre o recebimento da denúncia em 11/6/2015 e o acórdão integrativo em 2/12/2021, sendo de rigor a declaração da extinção da punibilidade.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.167.515/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 359-G DO CP. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INTEGRATIVOS À SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TÍTULO CONDENATÓRIO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS COMO MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. PRECEDENTES DO STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 168/STJ.1.
O acolhimento dos embargos de declaração desloca o marco interruptivo da prescrição, que passa a ser a data de julgamento dos aclaratórios. Precedentes do STF e do STJ.
2. Incidência da Súmula 168/STJ, segundo a qual não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.3. Agravo regimental improvido.(AgRg nos EAREsp n. 2.055.174/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Destaco que os julgados citados pelo agravante GILSON GOMES, inclusive o acórdão proferido nos autos da ação penal nº 0018602-95.2005.8.08.0024, não possuem o condão de vincular esta Relatoria e nem este Órgão Julgador, sendo perfeitamente possível a alteração de eventual posicionamento anteriormente externado.

Isso porque admitir que a mera oposição de embargos de declaração desloque o prazo prescricional, independentemente do seu acolhimento ou não, pode incentivar a oposição de embargos manifestamente protelatórios tão somente para provocar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.